Tribunal: TJSP
Processo: 1035666-02.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Apelação. Direito Civil. Ação de indenização para reparação de danos materiais e lucros cessantes. Alegação de que o condomínio autorizou locatária a promover reforma em apartamento, sem anuência dos proprietários. Demanda em que é necessária abertura da fase instrutória. Recurso dos autores provido. Sentença de improcedência cassada, com determinação de produção de provas.

1. Ação julgada

Ementa:
Apelação. Direito Civil. Ação de indenização para reparação de danos materiais e lucros cessantes. Alegação de que o condomínio autorizou locatária a promover reforma em apartamento, sem anuência dos proprietários. Demanda em que é necessária abertura da fase instrutória. Recurso dos autores provido. Sentença de improcedência cassada, com determinação de produção de provas.

1. Ação julgada improcedente em primeira instância.
2. Recurso dos autores insistindo na procedência integral da ação, parcialmente provido.
2.1. Alegação de que a Convenção do Condomínio e Regulamento Interno exigem a assinatura do Termo de Responsabilidade pelo proprietário, o que não ocorreu no caso dos autos.
Reforma iniciada e não terminada pela locatária, sem anuência do locador, mas autorizada pelo condomínio requerido.
2.2. Julgamento antecipado da lide incabível na hipótese. Necessidade de abertura da fase instrutória, o que induz anulação da sentença.
3. Recurso dos autores acolhido em parte. Sentença anulada para abertura de instrução probatória.